Tribunal: TJDFT
Processo: 0010449-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010449-70.2008.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 31276360, que declarou prejudicado o recurso extraordinário do DF, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Altere-se a classe processual. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador